Tribunal: STF
Processo: RHC 268343
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada ilegalidade a justificar o conhecimento do recurso ordinário, postula a aplicação do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime de cumprimento de pena.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o  recurso ordinário em habeas corpus pode ser conhecido quando utilizada a impetração como sucedâneo de revisão criminal ou configurada supressão de instância.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. Não se admite recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal de origem.

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.